Tribunal: TJDFT
Processo: 0738972-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738972-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VIEIRA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante em 25.10.22, pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, (duas vezes), teve a prisão convertida em preventiva, em 28.10.22, como garantia da ordem pública (ID 141108992, dos autos 0730841-87). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova da periculosidade do paciente nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. O paciente agiu no calor da emoção, ao ver a mãe sendo ameaçada. Afirma que a vítima é foragida da justiça e a gravidade concreta do crime, por si só, não pode servir de fundamento para a prisão cautelar. Pedem seja revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura. O paciente – narra a denúncia -, no dia 25.10.22, às 12h30, na Chácara 115, rua 6, em frente à loja “Shopping Multimarcas”, no Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Francisco José Gomes da Silva e Luciano Delmiro Oliveira, causando-lhes as lesões descritas em laudo próprio. O resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que as vítimas não foram atingidas em região de letalidade imediata. O crime teria sido motivado por motivo fútil -- as vítimas cobraram da mãe do paciente dívida no valor de R$ 100,00 (ID 41370944). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não foi juntada aos autos, mas foi possível acessá-la nos autos da ação penal – vinculados, pelo PJe, ao habeas corpus. A juíza do NAC assim fundamentou a decisão: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tentativa de homicídio praticado. Prática gravíssima, que não pode ser tolerada e que indica o alto grau de periculosidade do autuado. Eventual tese defensiva demanda melhor análise pelo juiz natural. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. (...)”. (ID 141108992, dos autos 0730841-87.2022.8.07.0003). O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido, ao fundamento de que não houve alteração fática, desde o decreto da prisão preventiva, e os requisitos da segregação cautelar ainda estão presentes. Evidenciou o juiz a gravidade dos delitos imputados ao paciente - “duas tentativas de homicídio, praticadas mediante disparos de arma de fogo (sendo que as duas vítimas foram alvejadas), em via pública e em plena luz do dia” - e a futilidade da motivação, justificada no fato de as vítimas terem cobrado dívida de R$ 100,00 da genitora do paciente. Por fim, acrescentou que o paciente já foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido e ainda responde pelos delitos de falsificação de documento público e outro porte de arma de fogo de uso permitido (ID 41370945). Na delegacia, o paciente confirmou que efetuou disparos contra as vítimas, que estariam ameaçando a mãe, por conta de dívida de R$ 100,00. Adquiriu a arma para defender a mãe, no final de semana anterior aos fatos, por R$ 3.500,00. Na terça-feira, depois de ser avisado pela mãe da presença das vítimas, foi à barraca onde ela vende marmita. As vítimas estavam dentro do veículo GM/Celta, e o passageiro, quando viu o paciente, fez menção de pegar arma na cintura. Neste momento, o paciente sacou a arma e efetuou seis disparos na direção do veículo. As vítimas deixaram o veículo e fugiram correndo. Depois dos disparos, o paciente foi até o veículo e quebrou o para-brisa do GM/Celta, deixando o local em seguida (ID 41370946 p. 9/10). A forma como agiu o paciente – com premeditação, desproporcionalidade e extrema violência – são provas suficientes de sua periculosidade. A gravidade concreta do crime – dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil –, demonstra a periculosidade do paciente que, somada à condenação do paciente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e às ações penais a que responde por falsificação de documento público e outro porte ilegal de arma de fogo, demonstram a necessidade da medida e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes - de que as vítimas aterrorizavam os devedores e que uma delas era foragida da justiça - trata-se de questão a ser debatida durante a instrução processual. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES